Tribunal: STF
Processo: ARE 1603173
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidora pública municipal vinculada ao RGPS. Contribuição previdenciária. Competência da justiça federal. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa direta à constituição. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão da Turma Recursal, pelo qual, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça estadual para processar e julgar ação proposta por servidora municipal vinculada ao RGPS — visando à cessação de descontos previdenciários sobre adicional de insalubridade e à repetição de indébito —, extinguiu-se o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidora vinculada ao RGPS atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se o exame da controvérsia no recurso extraordinário demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
III. Razões de decidir
3. No acórdão recorrido, conclui-se que, sendo a autora vinculada ao RGPS, a legitimidade passiva recai sobre o INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República.
4. A revisão da conclusão adotada pela instância de origem exige reexame de fatos e provas, especialmente quanto à natureza da relação jurídica e à identificação do ente responsável pela exação.
5. O recurso extraordinário não admite reanálise do conjunto fático-probatório, conforme vedação do enunciado nº 279  da Súmula do STF.
6. A alegação de violação ao art. 109, inc. I, da Constituição configura, no caso, ofensa indireta ou reflexa, dependente da interpretação de normas infraconstitucionais e da reapreciação dos fatos.
7. A controvérsia não se enquadra nos Temas RG nº 163 e nº 779, por ausência de similitude fática e por inexistir julgamento de mérito na origem.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.
——————————
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 109, inc. I; CPC, arts. 4º, 6º, 64, § 3º, 485, inc. IV, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.029, § 5º; RISTF, art. 21, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.268.707-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021;  ARE nº 1.127.200-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/11/2019;  ARE nº 1.595.530/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/04/2026; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORECATU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR A DEMANDA. ACOLHIMENTO QUE É DE RIGOR. CASO DOS AUTOS EM QUE SE TRATA DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS E À UNIÃO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR A DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 18).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que no acórdão recorrido contrariou-se o art. 109, inc. I, da Constituição da República e o Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral. 

3.1. Argumenta que “a relação jurídica que fundamenta o pedido de restituição foi estabelecida unicamente entre a servidora e o Município. É o ente municipal quem possui a relação funcional com a Recorrente, calcula sua remuneração, efetua a retenção na fonte e realiza o repasse da contribuição previdenciária. O ato lesivo impugnado – o desconto indevido – é praticado pelo Município. Portanto, o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca a devolução dos valores por ele retidos” (e-doc. 20, p. 8).

3.2. Sustenta que “a eventual compensação ou acerto de contas entre o Município e o INSS é matéria de direito de regresso, que não pode ser oposta à servidora para deslocar a competência e obrigá-la a litigar contra quem não praticou o ato de retenção que reputa indevido” (e-doc. 20, p. 10).

3.3. Pondera que “a extinção representa um formalismo exacerbado que viola os princípios da efetividade, da economia processual e, como já dito, da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º do CPC), criando um obstáculo indevido ao acesso à justiça” (e-doc. 20, p. 11).

3.4. Pede: “a) Reconheça a Repercussão Geral da questão constitucional, nos termos da fundamentação; b) Conheça e dê total provimento ao presente Recurso Extraordinário para, reformando o v. acórdão recorrido, declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que esta proceda ao julgamento do mérito do recurso inominado, como de direito; c) Subsidiariamente, que o recurso seja provido para anular o acórdão na parte em que extinguiu o processo, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal competente, em observância aos arts. 4º, 6º e 64, § 3º, do CPC. d) Nos termos do art. 1.029, §5º, CPC, requer tutela provisória para suspender a eficácia do acórdão recorrido no ponto em que extinguiu o feito, assegurando-se (a) a imediata remessa ao juízo competente, ou (b) a cessação provisória dos descontos controvertidos, em razão da probabilidade do direito (Tema 163/STF e art. 64, §3º) e do perigo de dano (descontos mensais)” (e-doc. 20, p. 14). 

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279  da Súmula do STF (e-doc. 25).

5. A agravante alega que “a controvérsia é de pura qualificação jurídica: saber se esse fato atrai a competência federal. Não há, portanto, que se falar em revolvimento probatório, mas em correta aplicação do direito constitucional ao fato já delimitado, o que torna manifestamente indevida a aplicação da Súmula 279/STF” (e-doc. 26, p. 5).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido:

“O cerne da controvérsia reside na possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade percebido por servidora municipal celetista, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, bem como na legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda de repetição de indébito proposta em face dos valores descontados. 
E, de pronto, adianto que razão assiste ao Município de Porecatu no que tange à necessidade de observância da incompetência do Juízo Estadual para julgar sobre a incidência ou não de contribuição previdenciária federal, ainda que sobre pagamentos realizados por entes municipais. 
Isso, pois, do que se depreende da demanda, a parte autora é servidora pública municipal, de fato, contratada pelo município recorrente, porém a contribuição previdenciária é vertida em favor do RGPS. E, embora o Município de Porecatu figure como empregador e responsável pela retenção das contribuições em folha de pagamento, o destinatário final das verbas é o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal incumbida da arrecadação e gestão dos recursos previdenciários do RGPS, consoante holerites juntados com a petição inicial.
(...)
Ainda que o Município seja o responsável direto pelos recolhimentos, a controvérsia acerca da legalidade da cobrança e, sobretudo, da repetição de indébito em favor do segurado, impõe a participação da União no polo passivo, razão pela qual a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal. Destarte, trata-se de incompetência absoluta, de ordem pública, não passível de prorrogação nem de convalidação, conforme inteligência dos arts. 64 e 485, IV, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 18, p. 2-3).

8. Para divergir do acórdão recorrido quanto ao pedido de repetição de indébito ligado à contribuição previdenciária de servidora pública vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, além da ausência de ofensa constitucional direta. Confiram-se as seguintes ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.09.2020. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.268.707-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 25/03/2021, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.”
(ARE nº 1.127.200-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 29/11/2019, grifos nossos).

8.1. No mesmo sentido, em caso idêntico, a seguinte decisão monocrática:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA COMPETENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.”
(ARE nº 1.595.530/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/04/2026, p. 08/04/2026.

9. Ademais, a matéria discutida não guarda identidade com as teses firmadas nos Temas RG nº 163 e nº 779, em razão de que o processo sob análise foi extinto sem resolução de mérito, portanto, sem pronunciamento de mérito e ausência de semelhança fática e jurídica com os temas mencionados.

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve prévia condenação em honorários advocatícios. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator